Tribunal: STF
Processo: Rcl 19979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.